Tribunal: TJBA
Processo: 8132687-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132687-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILSON DE ALMEIDA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO RÉU.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de duplo recurso de apelação interposto por JAILSON DE ALMEIDA SOUZA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento e determinando a devolução em dobro dos valores descontados, além da indenização por danos morais de R$ 8.000,00. O autor pleiteia majoração da indenização para R$ 15.000,00 e dos honorários para 20%. O banco requer a reforma total da sentença, com improcedência dos pedidos, alegando ausência de responsabilidade e impugnação à gratuidade processual.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a responsabilidade do banco por empréstimo fraudulento contratado em nome do autor, a devolução dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais, além da validade da assistência judiciária gratuita concedida ao autor.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada por ausência de prova capaz de infirmar a condição financeira abalada do autor, vítima de fraude.

4.

Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

5.

A responsabilidade do banco é objetiva. A fraude bancária é considerada fortuito interno, não afastando o dever de indenizar (Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ).

6.

Inexistência de prova da regularidade da contratação pela instituição financeira, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

7.

Indenização por danos morais fixada na origem foi considerada aquém do razoável, diante da gravidade do dano. Fixado novo valor de R$ 10.000,00.

8.

Mantida a restituição em dobro dos valores descontados, em razão de conduta contrária à boa-fé objetiva e por se tratar de descontos realizados após 30/03/2021 (EAREsp 676.608/RS).

9.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da condenação, e fixação de honorários recursais em 17% em razão do desprovimento do recurso do banco.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso do BANCO DO BRASIL S/A conhecido e desprovido. Recurso de JAILSON DE ALMEIDA SOUZA conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo, por se tratar de fortuito interno.

É cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor após 30/03/2021, mesmo sem comprovação de má-fé do fornecedor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando a quantia arbitrada não cumpre a função compensatória e pedagógica."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ; EAREsp 676.608/RS; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO N° 8132687-10.2025.8.05.0001
interpostos simultaneamente por
JAILSON DE ALMEIDA SOUZA
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DE AMBOS OS RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO BRASIL S/A e D
AR PROVIMENTO AO RECURO DE APELAÇÃO DO AUTOR -
JAILSON DE ALMEIDA SOUZA
- amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)